Tribunal: TJSP
Processo: 0007610-31.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento público falso – Artigo 304, combinado com o artigo 297, "caput", ambos do Código Penal – (i) PRELIMINAR – Ofensa aos princípios do devido processo legal e do favor rei – Inocorrência – REJEIÇÃO – (ii) MÉRITO – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Laudos periciais confirmando a contrafação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento público falso – Artigo 304, combinado com o artigo 297, "caput", ambos do Código Penal – (i) PRELIMINAR – Ofensa aos princípios do devido processo legal e do favor rei – Inocorrência – REJEIÇÃO – (ii) MÉRITO – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Laudos periciais confirmando a contrafação do documento apresentado pelo réu à empresa. objetivando o abono de faltas – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Reparo – Necessidade – Reconhecimento da incidência da atenuante pela menoridade penal relativa do sentenciado na data do cometimento do delito – Castigo mantido tal como lançado no decreto condenatório, porquanto as básicas foram assentadas no patamar mínimo legal – Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Regime prisional – Adequado à espécie – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007610-31.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ALAN
MARQUES DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM a
matéria preliminar e, na questão de fundo, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reconhecer a incidência, na segunda etapa dosimétrica, da atenuante
pela menoridade penal relativa do apelante na data do cometimento do delito, sem
alteração, contudo, do quantum de castigo lançado no decreto condenatório; mantida,
no mais, a r. Sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-31.2015.8.26.0604 -Voto no 16.615
2/9
Apelação no
0007610-31.2015.8.26.0604
Voto no
16.615
Apelante:
Alan Marques da Cruz
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento público falso –
Artigo 304, combinado com o artigo 297, “caput”, ambos
do Código Penal – (i) PRELIMINAR – Ofensa aos princípios do
devido processo legal e do favor rei – Inocorrência – REJEIÇÃO
– (ii) MÉRITO – Absolvição por fragilidade probatória –
Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente
comprovadas – Laudos periciais confirmando a contrafação do
documento apresentado pelo réu à empresa. objetivando o
abono de faltas – Condenação acertada e mantida –
Dosimetria penal – Reparo – Necessidade – Reconhecimento
da incidência da atenuante pela menoridade penal relativa do
sentenciado na data do cometimento do delito – Castigo
mantido tal como lançado no decreto condenatório, porquanto
as básicas foram assentadas no patamar mínimo legal –
Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Regime
prisional – Adequado à espécie – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
Sentença de fls. 165/166, que julgou procedente a acusação e condenou
Alan Marques da Cruz a cumprir a sanção de 02 (dois) anos de reclusão
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade, bem como no pagamento de 10
(dez) diárias mínimas, sendo fixado o regime prisional aberto em caso de
reconversão , além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, por
incurso na prática do delito tipificado no artigo 304, combinado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-31.2015.8.26.0604 -Voto no 16.615
3/9
artigo 297, caput, ambos do Código Penal.
Inconformada, recorre a d. Defesa do réu,
alegando, preliminarmente, violação aos princípios do devido processo
legal e do favor rei, prequestionando a matéria. Na questão de fundo,
pleiteia a absolvição por fragilidade probatória (fls. 180/184).
Ofertadas contrarrazões (fls. 188/190), a douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do
recurso (fls. 198/201).
É o relatório.
2. Preliminarmente, no que concerne à suposta
violação ao princípio do devido processo legal, anoto que os autos
tramitaram regularmente, com observância às diretrizes determinadas
na Lei Adjetiva Penal não se vislumbrando, pois, mácula alguma a ser
declarada por esta Corte.
De se consignar que sequer foi indicada, pela d.
Defesa, a motivação pela qual o d. Juízo a quo teria agido ao arrepio da lei
processual penal vigente.
No mais, em relação à ofensa ao princípio do
favor rei, as arguições ventiladas, em realidade, expressam o
inconformismo da d. Defesa com o desfecho meritório e com ele será
analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-31.2015.8.26.0604 -Voto no 16.615
4/9
Rejeito, pois, a matéria prejudicial.
3. Na questão de fundo, consta da incoativa (fls.
102/103) que, no dia 25 de novembro de 2015, no período vespertino,
na Avenida Vereador Antônio Pereira de Cama no 935, Parque Florely, na
cidade e Comarca de Sumaré, Alan Marques da Cruz fez uso de
documento público falso (atestado médico).
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: o apelante, funcionário da empresa Atlas, apresentou atestado,
supostamente emitido por médico do Sistema Único de Saúde,
objetivando justificar duas faltas. Todavia, em verificação, restou
constatado que o documento não foi assinado pelo clínico geral Dr. Filipe
Teles Costa e, ainda, que o carimbo utilizado era diferente daquele
pertencente ao médico.
A materialidade restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/04), cópia do atestado médico contrafeito,
com declaração do médico rechaçando sua autenticidade (fls. 25), bem
como pelos laudos periciais (fls. 27/31 e 58/61).
A autoria é, igualmente, induvidosa.
Senão vejamos.
Ab initio, anoto que a prova oral judicializada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-31.2015.8.26.0604 -Voto no 16.615
5/9
foi registrada pelo sistema de audiovisual (arquivos digitais acostados às
fls. 148).
O
sentenciado,
em
ambas
as
fases
da
persecução criminal (ouvido em declarações, em solo policial, às fls. 73),
rechaçou a prática delitiva.
Com efeito, sob o crivo do contraditório,
asseverou que em decorrência de atritos, quiseram lhe prejudicar na
empresa, objetivando sua demissão por justa causa. Informou que não
sabia como as pessoas da empresa arrumaram o atestado, indagando ao
Magistrado se havia alguma prova no sentido de ter apresentado o
documento. Declarou que trabalhou na empresa durante 11 meses, não
se recordando quantas vezes não compareceu ao serviço. Acreditava que
nunca havia apresentado atestado algum para justificar faltas. Aduziu
que achava que se tratava de invenção. Solteiro, possuía um filho.
Laborava, na época da audiência, como motorista. Por fim, rechaçou
possuir antecedentes desabonadores.
A versão ofertada pelo apelante, contudo, não
encontrou eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada nos
autos.
Justifico.
A testemunha Ellen Antônia de Paula confirmou
em Juízo, com adequação, a dinâmica dos fatos, acrescentando que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-31.2015.8.26.0604 -Voto no 16.615
6/9
maneira geral, os atestados eram entregues, pelos funcionários, ao
supervisor o qual os encaminhava ao setor de Recursos Humanos.
Explicou que laborava neste departamento, sendo que era realizada
investigação no órgão médico emissor do documento, objetivando
atestar sua autenticidade. Aduziu que foi ao UPA Sumaré e falou com o
médico, sendo que este rechaçou ter emitido o documento, destacando
que não se tratava de sua assinatura ou carimbo. Disse que o médico
Filipe declarou, no próprio atestado, a falsificação. Aduziu que o
documento objeto deste feito foi o primeiro atestado averiguado do
apelante. Informou que o controle da entrega dos atestados era realizado
pelo próprio interessado, o qual declarava, no controle de ponto, a
entrega do documento para justificar não comparecimento ao trabalho,
assinando-o.
Ora, a prova oral é robusta, coerente e
corroborada pelos laudos documentoscópico (fls. 27/31 e 58/61), sendo
que restou consignado que: “...Não procedeu do punho de Filipe Teles
Costa a assinatura atribuída ao profissional médico, bem como os demais
lançamentos manuscritos apostos no anverso do referido documento
descrito no capítulo peça de exame, tendo em vista os padrões por ele
fornecidos, tudo indicando terem sido falsificados...” (fls. 61).
Dessa forma, os fatos descritos na denúncia
restaram cabalmente comprovados, eis que o apelante fez uso de
documento, consciente de sua falsidade.
Ademais, o réu sequer esclareceu a razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-31.2015.8.26.0604 -Voto no 16.615
7/9
qual o empregador forjaria a apresentação de atestado falso em seu
nome restringindo a justificar que objetivavam sua demissão por justa
causa.
Demais
disso,
como
imputou
conduta
supostamente criminosa ao seu supervisor indicando que teria ele
entregue atestado jamais por si apresentado , deveria comprovar tal
circunstância.
Não se olvide que por alegar conjuntura apta,
em tese, a fragilizar a pretensão ministerial, caberia ao réu e não ao
Parquet o ônus de prová-la eis que et reus in excipiendo fit actor, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de tal modo que não o
fazendo, deverá ser rechaçada tal justificação.
A defesa, portanto, atrai para si o ônus de
comprovar qualquer excludente alegada em favor do acusado, seja por
documentos, testemunhas ou outros meios de prova admitidos em
direito, sob pena de ter-se um álibi não comprovado, como no caso.
Nesse
sentido,
preleciona
Júlio
Fabbrini
Mirabete que “...ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que tem a
parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou
em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a
fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das
partes” (in “Código de Processo Penal Interpretado”, São Paulo: Atlas, 11a
ed., p.474/475).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-31.2015.8.26.0604 -Voto no 16.615
8/9
Ainda no mesmo sentido:
“É ônus do réu provar as alegações feitas em sua defesa,
sob pena de nenhum valor probatório se revestir a
simples negativa de autoria”. (TJPR ACr no 309.004-0,
rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda, j. 09.02.2006, DJ
03.03.2006).
Não há se cogitar, assim, em ausência de
elementos de convicção aptos a embasar o decreto condenatório
prolatado em desfavor do réu, eis que devidamente demonstrado o dolo
em sua conduta.
Destarte, a condenação do apelante pelo delito
de uso de documento público falso foi, pois, correta resposta às provas
dos autos.
4. No que se refere à dosimetria penal, observo
que a sanção foi tornada definitiva no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, à míngua da existência de
causas modificadoras.
Mas, de rigor se reconhecer a incidência da
atenuante prevista no artigo 65, inciso I, primeira figura, do Código Penal,
eis que na data do cometimento do crime, o réu era menor de 21 (vinte e
um) anos.
Todavia, as penas restam tais como lançadas
no decreto condenatório, porquanto as básicas foram fixadas no piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-31.2015.8.26.0604 -Voto no 16.615
9/9
(Súmula 231 do STJ).
No mais, a sanção carcerária foi substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e pagamento de multa de 10 (dez) diárias mínimas, sendo
fixado o regime prisional aberto em caso de reconversão.
5. Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar e, na questão de fundo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reconhecer a incidência, na segunda etapa dosimétrica, da
atenuante pela menoridade penal relativa do apelante na data do
cometimento do delito, sem alteração, contudo, do quantum de castigo
lançado no decreto condenatório; mantida, no mais, a r. Sentença.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006